Tribunal: TJMT
Processo: 1022932-13.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022932-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VALERIA CRISTINA MATTOSO FORTUNATTO DE SOUZA - CPF: 817.604.931-04 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (RECORRENTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (REPRESENTANTE), CASTELATTO LTDA - CNPJ: 05.152.138/0001-20 (RECORRENTE), BRUNA PAIVA GONCALVES - CPF: 453.623.848-48 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o

1022932-13.2022.8.11.0001 – Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

CASTELATTO LTDA.

RECORRIDA: VALERIA CRISTINA MATTOSO FORTUNATTO DE SOUZA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

BOLETO FRAUDULENTO – INSTRUÇÃO SOBRE O PAGAMENTO REPASSADO AO CONSUMIDOR VIA E-MAIL E ÁUDIO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a restituição do valor pago, no importe total de
R$ 9.442,80 (nove mil quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos),
bem como, condenou ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em decorrência do pagamento de boleto fraudulento retirado supostamente enviado pelo e-mail da parte recorrente.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da recorrente AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

1.1.
Da inexistência de ato ilícito e

da ausência de provas do alegado dano moral e material.

1.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

1.3.
Pleiteia mudança do termo inicial dos juros e correção monetária.

2.
Das razões recursais da recorrente CASTELATTO LTDA.

2.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”.

2.2.
Da inexistência de ato ilícito e

da ausência de provas do alegado dano moral e material.

2.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida VALERIA CRISTINA MATTOSO FORTUNATTO DE SOUZA não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Das razões recursais da recorrente AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

1.1.

Da inexistência de ato ilícito e

da ausência de provas do alegado dano moral e material.

Acolho tal tese recursal, diante da comprovação nos autos de que o recorrente não foi cauteloso ao efetuar o pagamento do boleto fraudulento com beneficiário diverso, mesmo diante das instruções enviadas por e-mail a recorrida, caracterizando a culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade civil da empresa, conforme a regra prevista no art. 14, “caput” e § 3.o, da Lei n.o 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO DECORRENTE DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001010-31.2019.8.11.0029, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

Ademais, da análise das provas juntadas aos autos, vislumbro que a parte recorrida recebeu instruções via e-mail e por áudios, a respeito do pagamento dos boletos. Embora a parte recorrida argumente pela culpa das empresas recorrentes, verificam-se nos autos, informações de quais instituições financeiras emitem seus boletos, que no presente caso há indicação do Banco do Brasil, Banco Itaú e Banco Santander, no entanto, o boleto fraudulento teve sua emissão pelo Banco BS2, bem como, há instrução a respeito dos beneficiários, sendo apontada a parte recorrente CASTELATTO LTDA. para o recebimento do valor referente à entrada, e as demais parcelas a parte recorrente AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., todavia o beneficiário do boleto fraudulento é diverso (OPIRMAOS DE OURO), ou seja, diante do contexto fático-probatório, não há nos autos prova indiciária mínima que justifique a responsabilidade civil das empresas recorrentes.

1.2.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

1.3.

Pleiteia mudança do termo inicial dos juros e correção monetária.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos.

2.
Das razões recursais da recorrente CASTELATTO LTDA.

2.1.

Da preliminar de ilegitimidade passiva “
ad causam”.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, eis que, a mesma participou da relação contratual estabelecida entre as partes.

2.2.

Da inexistência de ato ilícito e

da ausência de provas do alegado dano moral e material.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já ponderei pelo afastamento da responsabilidade civil no tópico 1.1.

2.3.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já ponderei pelo afastamento da responsabilidade civil no tópico 1.1.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar as partes recorrentes
no pagamento das verbas sucumbenciais
, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023